Tribunal: TJDFT
Processo: 0711603-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711603-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ORGANIZACÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA RECORRIDO: JOSÉ AUGUSTO DIAS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE QUALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SEBBA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA E OUTRO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual, condenando as apelantes à devolução de R$ 241.278,00 e permitindo-lhes a retirada dos móveis instalados, em razão de vícios de qualidade nos serviços de fabricação e montagem de móveis planejados. A sentença também determinou a distribuição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Determinar se houve má prestação dos serviços, a justificar a rescisão contratual e a restituição de valores pagos, bem como a inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR Configurada a relação de consumo e reconhecida a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), incumbia às apelantes provar a inexistência dos vícios alegados, sendo, contudo, inertes na produção de prova pericial determinada pelo juízo a quo. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos moldes do CDC, impõe que, na ausência de comprovação de adequação dos serviços, prevaleça a tese de má qualidade e vícios apresentados pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Nas relações de consumo envolvendo contrato de prestação de serviços, o fornecedor é responsável por eventuais vícios de qualidade e deve provar a adequação dos serviços, sob pena de prevalecer a alegação do consumidor. A inércia em custear prova pericial implica descumprimento do ônus probatório." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII, e art. 18, § 1o, incisos I, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938170, 0701779-44.2023.8.07.0010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024. TJDFT, Acórdão 1795406, 0707210-63.2022.8.07.0020, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 24/01/2024. Os recorrentes apontam violação aos artigos 884 do Código Civil; 6o, inciso VI e 18, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373 do Código Civil, sustentando que a indevida inversão do ônus da prova e o não reconhecimento do adimplemento substancial, implicam desproporcionalidade no valor da devolução e, consequentemente o enriquecimento sem causa da contraparte. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado GABRIEL MEDEIROS DE MESQUITA (ID 75134352, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos; 6o, inciso VI e 18, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373 do Código Civil. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 884 do Código Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012